Tribunal: TJDFT
Processo: 0734158-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0734158-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BENIGNA DA NOBREGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Benigna da Nóbrega em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva[2] que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido[3] de prosseguimento executivo que formulara, ratificando a determinação de suspensão do trânsito processual até o julgamento definitivo do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo agravado – autos no 0750483-84.2024.8.07.0000 – ou até a superveniência do trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. De seu turno, objetiva a agravante a determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença subjacente, independentemente do trânsito em julgado de aludido agravo ou da ação rescisória individualizada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o Juízo a quo tornara a determinar o sobrestamento do transcurso do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o Distrito Federal aviara agravo de instrumento em face de decisório prolatado no curso do executivo, além da circunstância de que fora interposta ação rescisória pelo ente distrital objetivando desconstituir o título judicial que lastreia o executivo subjacente. Sob essa realidade, aduzira que aludida determinação de suspensão do curso processual fora equivocada, na medida em que o agravo de instrumento manejado anteriormente pelo ente distrital fora desprovido, não tendo havido sequer a agregação de efeito suspensivo por ocasião da sua interposição. Nesse contexto, pontuara que, por sua vez, o agravo que manejara, irresignando-se em face das mesmas questões que suscitara o Distrito Federal, fora provido por esta instância revisora, de maneira que, segundo o por ela aventado, sobejaria evidente a equivocidade da determinação de sobrestamento ao fundamento de aguardar o trânsito em julgado da pretensão rescisória manejada pelo ente público ou do recurso por ele interposto, que, a seu turno, sequer recebera efeito suspensivo, e, quanto ao mérito, fora-lhe negado provimento. Outrossim, pontificara que o decidido pelo Juízo originário incorrera em excessivo exercício do dever geral de cautela, porquanto a determinação expendida descumprira o acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça que determinara o prosseguimento do cumprimento de sentença. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso que interpusera. O instrumento afigura-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Benigna da Nóbrega em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de prosseguimento executivo que formulara a agravante, mantendo a determinação de suspensão do trânsito processual até o julgamento definitivo do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo agravado – autos no 0750483-84.2024.8.07.0000 – ou até a superveniência do trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. De seu turno, objetiva a agravante que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença subjacente, independentemente do trânsito em julgado do aludido agravo ou da ação rescisória individualizada. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado pela agravante em face do Distrito Federal, ser condicionado o prosseguimento do executivo ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e ao julgamento definitivo do agravo de instrumento que transita no bojo do processo no 0750483-84.2024.8.07.0000, anteriormente interposto pelo executado/agravado, tendo por objeto, dentre outras formulações, a aferição da exigibilidade do título executivo judicial que confere lastro ao cumprimento individual de sentença deflagrado nos autos principais e da exatidão da fórmula de atualização monetária estabelecida para o crédito executado. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, afere-se que a pretensão reformatória está aparelhada em argumentação substanciosa. Com efeito, trata-se, na origem, de cumprimento individual da sentença definitiva proferida nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que condenara o ente distrital às obrigações de implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 e, outrossim, de pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento legalmente estabelecido e o que fora efetivamente pago aos substituídos pelo sindicato. Sob esse contexto, o Distrito Federal apresentara impugnação, suscitando a subsistência de prejudicialidade externa defronte a ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 por ele aviada e de excesso de execução em razão da alegada incorreção quanto à incidência da taxa Selic na fórmula de cálculo[4]. Rejeitada a impugnação[5], o Distrito Federal interpusera o agravo de instrumento que transita no bojo do processo no 0750483-84.2024.8.07.0000, recurso recebido sem agregação de efeito suspensivo e ao qual, posteriormente, fora negado provimento[6]. Em face dessa resolução, o ora agravado opusera embargos de declaração, os quais restaram rejeitados[7]. Seguidamente, consoante se afere dos autos do sobredito agravo de instrumento, interpusera recursos às instâncias extraordinárias[8], aos quais, por sua vez, cumprido o itinerário próprio da sistemática recursal que lhes é afeta, não fora agregado efeito suspensivo[9]. A despeito dessas considerações, lastreando-se na interposição do agravo individualizado, a magistrada a quo tornara a determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença subjacente até o advento do julgamento definitivo do aludido recurso, decisão ratificada pelo provimento ora arrostado. Do alinhado, afere-se que a insurgência deduzida no agravo precedente, interposto pelo Distrito Federal, não fora hábil a municiar de efeito suspensivo o recurso mencionado, que, inclusive, já restara julgado, culminando no desprovimento da pretensão nele deduzida. Ademais, em estando preclusa a decisão que apreciara a questão afeta ao sobrestamento do executivo sob o prisma da prejudicialidade externa defronte a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, não poderia a questão ter sido novamente, ressalte-se, repristinada pelo Juízo a quo, ex officio, sem a aferição da existência de fato novo, notadamente quando já resolvido o aludido agravo em grau recursal, que, consoante alinhado, sobejara desprovido, consoante observa-se do respectivo aresto, in verbis: “Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Movimentação por servidor público. Objeto. Reajuste Remuneratório. Título executivo. Trânsito em Julgado. Ação Rescisória. Aviamento pelo Ente Federado. Inexigibilidade do Título Judicial. Pedido Liminar. Indeferimento. Ação Coletiva. Prejudicialidade Externa. Requisitos. Ausência (CPC, art. 313, iv, “a” e “b”). Sobrestamento do Executivo. Impossibilidade. Crédito. Fórmula de Atualização e Incremento da Obrigação. Termo Final. Advento da EC No 113/2021. Aplicação da Taxa Selic. Base de incidência. Crédito consolidado. Anatocismo. Inocorrência. Agravo de Instrumento Desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do agravante – Distrito Federal –, a par de refutar o pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa em decorrência do manejo de ação rescisória pelo ente federado visando a desconstituição do título exequendo, rejeitara a impugnação que aviara almejando o reconhecimento de excesso de execução. II. Questão em discussão 2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da exigibilidade do título executivo judicial que confere lastro a cumprimento individual de sentença deflagrado por servidor distrital almejando o pagamento de diferenças remuneratórias provenientes de reajuste aplicado por aplicação de comando judicial e se ressoa escorreita a incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara em vigor a EC no 113/21, tomando-se como base o apurado até aquela data. III. Razões de decidir 3. Segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do estatuto processual, suspende-se o processo, com base na subsistência de prejudicialidade externa, quando a sentença de mérito (i) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou (ii) quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo, não prevendo o legislador a subsistência de ação rescisória aviada com o escopo de desconstituição do título judicial em execução como apta a ensejar a qualificação da situação e autorizar a suspensão do trânsito processual de executivo em curso, porquanto efeito a ser obtido no ambiente da própria pretensão desconstitutiva. 4. Conquanto manejada ação rescisória com o fito de desconstituir título judicial que determinara a implementação de reajuste a determinada categoria de servidores públicos, mas ressoando impassível de controvérsia que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que formara o título exequendo, inviável que, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma de aventada prejudicialidade externa, quando indeferida a liminar demandada na rescisória aviada pelo ente público executado. 5. Aferido que a lide reputada prejudicial traduz-se em ação rescisória, que, destarte, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que aparelha o executivo dela germinado já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o executado ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte situação excepcional, e havendo sido indeferida a liminar vindicada na lide rescisória, não sendo a pretensão nela veiculada passível de influenciar, diante dessa realidade, a pretensão executiva advinda da parte exequente, sobeja descabida a pretensão de suspensão do trânsito processual do cumprimento de sentença aparelhado pelo decisório cuja rescisão é almejada. 6. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o). 7. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o). IV. Dispositivo 8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1982304, 0750483-84.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Ademais, os embargos declaratórios opostos manejados em face do aludido provimento colegiado restaram assim decididos, verbis: “Embargos de Declaração. Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Movimentação por servidor público. Objeto. Reajuste Remuneratório. Título executivo. Trânsito em Julgado. Ação Rescisória. Aviamento pelo Ente Federado. Inexigibilidade do Título Judicial. Pedido Liminar. Indeferimento. Ação Coletiva. Prejudicialidade Externa. Requisitos. Ausência (CPC, art. 313, iv, “a” e “b”). Sobrestamento do Executivo. Impossibilidade. Crédito. Fórmula de Atualização e Incremento da Obrigação. Termo Final. Advento da EC No 113/2021. Aplicação da Taxa Selic. Base de incidência. Crédito consolidado. Anatocismo. Inocorrência. Agravo de Instrumento Desprovido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. I. Caso em exame 1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor, a par de refutar o pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa, apreciando a impugnação que aviara o ente distrital, afastara a arguição de inexigibilidade do título exequendo decorrente da subsistência de coisa julgada inconstitucional, por vulnerar a tese firmada ao ser resolvida a controvérsia objeto do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, rejeitando, outrossim, a alegação de excesso de execução oriundo de equívoco na fórmula de cômputo da taxa Selic. II. Questão em discussão 2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargante em ambiente de agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato. IV. Dispositivo 7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 2002265, 0750483-84.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) Outrossim, a despeito de ter o ora agravado interposto recurso especial e recurso extraordinário em face do acórdão que desprovera o agravo de instrumento anteriormente por ele manejado, tal fato não se revela apto a afetar a sistemática processual, pois o que sobeja é a insubsistência de recurso provido de efeito suspensivo, consoante deriva da literalidade da regra insculpida no art. 995 c/c art. 1.029, §5o, do estatuto processual[10]. À luz do sistema recursal pátrio, o aviamento de recurso às instâncias extraordinárias, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, uma vez que, consoante cediço, aludidas espécies recursais são destituídas de efeito suspensivo geral e imediato. Conquanto possível, ao menos em tese, haver o reconhecimento da necessidade de sobrestamento do executivo com o fito de aguardar a resolução a ser conferida no ambiente da ação rescisória apontada, competirá ao agravado, se o caso, socorrer-se das medidas judiciais cabíveis perante as instâncias superiores, nos termos da Lei no 8.038/90, pleiteando o deferimento de efeito suspensivo ao recurso que concretamente aviara para sustar o curso da execução contra si manejada, o que, consoante se afere do cotejo dos autos do agravo de instrumento no 0750483-84.2024.8.07.0000, até o presente momento, não se vislumbra. Assim, como não subsiste determinação de agregação de efeito suspensivo aos recursos constitucionais aviados pelo agravado, tampouco ao agravo que ordinariamente interpusera, o resolvido nos autos no 0750483-84.2024.8.07.0000 pode normalmente produzir, na situação concreta dos autos, os efeitos deles decorrentes, dando azo ao efetivo cumprimento da obrigação e prosseguimento do executivo subjacente, como já duplamente consignara esta instância revisora. Em suma, considerando que fora assentada a viabilidade de prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva subjacente, não pode ser condicionado à resolução definitiva do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo agravado. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento há muito firmado por esta colenda Casa de Justiça sobre situações similares, conforme asseguram os arrestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. ADMISSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO APENAS EXCEPCIONALMENTE. O Código de Processo Civil, em seu art. 542, § 2o, estabelece que o recurso especial será recebido no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo somente será possível em casos excepcionais, sendo admitido como instrumento adequado a medida cautelar. A interposição de recurso especial não obsta o regular prosseguimento da execução provisória, em razão da ausência de efeito suspensivo. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 669584, 20130020034866AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2013, Publicado no DJE: 23/04/2013. Pág.: 176) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RISCO DE LESÃO AO AUTOR. CABIMENTO DO AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a suspensão da execução tem natureza decisória, nos termos do art. 162, § 2o, do CPC, sendo, portanto, recorrível, na medida em que, per se, é suficiente para causar gravame ou prejuízo ao postulante, nascendo, daí, seu interesse em recorrer, com base no art. 522, do CPC. 2. O recurso especial será recebido no efeito devolutivo, conforme disposição de seu art. 542, § 2o, do CPC. A concessão de efeito suspensivo somente é possível em casos excepcionais, por meio de ação cautelar, a fim de obstar a execução. 3. É possível, portanto, a execução de sentença, mesmo que objeto de recurso especial, sobrestado, em sede de embargos à execução, pois a suspensão do feito na origem, que verse sobre matéria com repercussão geral reconhecida, depende de determinação do Relator ou da Presidência, ambos do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conhecido. Preliminar rejeitada. Agravo provido.” (Acórdão no 647246, 20120020013935AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/01/2013, Publicado no DJE: 24/01/2013. Pág.: 258) “EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES EM DEPÓSITO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. 1 - A pendência de recurso especial, que não tem efeito suspensivo (CPC, art. 542, § 2o), não impede a imediata execução do julgado. 2 - Vencimentos, assim como salários, proventos e benefícios de aposentadoria, quando depositados, perdem a natureza dessas verbas, passando a constituir valores em depósito, passíveis de penhora. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão no 653195, 20120020298134AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2013, Publicado no DJE: 19/02/2013. Pág.: 189) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO CONSOANTE ARTIGOS 587 C/C 475-O, III, C/C 709, TODOS DO CPC. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é definitiva a execução fundada em título judicial ou extrajudicial ainda que pendente o julgamento de apelação interposta contra sentença que rejeita embargos do devedor, a teor do disposto no artigo 587 do Código de Processo Civil. 2. Consoante disposto no art. 709, do CPC, o Juiz autorizará que o credor levante, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o produto dos bens alienados. Recurso provido.” (Acórdão no 375994, 20090020092386AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/09/2009, Publicado no DJE: 15/09/2009. Pág.: 65) O aduzido enseja, então, a constatação de que sobreleva presente a verossimilhança da argumentação aduzida pela agravante e apurada a plausibilidade do direito que invoca, de modo que a antecipação de tutela recursal que reclamara deve ser concedida, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença subjacente, sobretudo porque aludida pretensão executória reveste-se de natureza definitiva, ao passo que o recurso anteriormente interposto pelo agravado – autos no 0750483-84.2024.8.07.0000 – sequer fora municiado de efeito suspensivo. Ora, consoante já patenteado na resolução empreendida por esta instância revisora no ambiente de agravo de instrumento já manejado pela ora agravante/exequente – autos no 0708313-63.2025.8.07.0000 –, somente na hipótese de ter sido agregado efeito suspensivo ao recurso anteriormente manejado pelo ente distrital, excepcional e casuisticamente, condicionar-se-ia o prosseguimento da execução à resolução definitiva do aludido agravo e, assim não se consubstanciando na espécie, ressoa legítimo que o fluxo do executivo subjacente seja retomado. Com fundamento nos argumentos alinhados e no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado, de molde a, sobrestando a ilustrada decisão guerreada, determinar a imediata retomada do curso do cumprimento de sentença subjacente, independentemente da resolução definitiva do agravo de instrumento no 0750483-84.2024.8.07.0000 e da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ambos manejados pelo agravado. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 243552856 (fls. 1402/1403) – autos originários. [2] Petição inicial de ID 199515530 (fls. 4/20) – autos originários. [3] Petição de ID 243313605 (fls. 1237/1238) – autos originários. [4] Impugnação ao cumprimento de sentença ID 205436281 (fls. 1.093/1.110) – autos originários. [5] Decisão interlocutória ID 209249950 (fls. 1.133/1.139) – autos originários. [6] Acórdão ID 70372782 (fls. 84/97) – agravo de instrumento no 0750483-84.2024.8.07.0000. [7] Acórdão ID 72385616 (fls. 146/163) – agravo de instrumento no 0750483-84.2024.8.07.0000. [8] Recurso extraordinário ID 73750498 (fls. 184/209) e recurso especial ID 73786109 (fls. 210/237) – agravo de instrumento no 0750483-84.2024.8.07.0000. [9] Decisão interlocutória da Presidência ID 74497224 (fls. 305/309) – agravo de instrumento no 0750483-84.2024.8.07.0000. [10] - CPC - “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art.1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido.”